Tribunal: TJMT
Processo: 0003796-29.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003796-29.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 866.237.531-68 (VÍTIMA), REILA APARECIDA MARCELO BORGES - CPF: 020.785.171-94 (VÍTIMA), AMBROZINA SANTOS DUARTE (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.683.641-07 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003796-29.2018.8.11.0020

APELANTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
INDUBIO PRO REU
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DIANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS – 2. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE VÁRIAS VÍTIMAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES –

APELO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de roubo circunstanciado, uma vez verificado que o processo contém provas exuberantes a fundamentar a autoria do delito, bem como a condenação do apelante, nos termos do que foi consignado na sentença. Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da sua efetiva corrupção, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal (Súmula 500 do STJ).

2. Ao atingir o patrimônio de três vítimas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

jsma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003796-29.2018.8.11.0020

APELANTE: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que condenou
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
, nos autos da ação penal no 3796-29.2018.811.0020, código no 99383, à pena de e 09 anos, 06 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, na forma do art.70, do CP e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA).

Nas razões,
a defesa busca a absolvição do apelante,
ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, postula o afastamento do concurso formal de crimes, no tocante ao crime de roubo, por entender que houve a subtração de um único patrimônio.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 61249020).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça- Dr. Jorge da Costa Lana utilizando-se dos argumentos lançados nas contrarrazões,
per relationem
, é pelo desprovimento do recurso (id. 67629457).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021